Tribunal: TJES
Processo: 5000317-76.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-76.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FABRICIA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRADUAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EFETIVADA NO PROGRAMA “QUERO BOLSA”. ERRO NO CADASTRO DA ALUNA. CONTRATAÇÃO DE OUTRA GRADUAÇÃO COM BOLSA DA FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA DE AULAS ONLINE - PORTAL AVA - EM AMBOS OS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DO DANO MATERIAL DEPENDE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL MANTIDO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000317-76.2022.8.08.0022

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido: FABRICIA SILVA SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6648092).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a autora jamais foi aluna do “quero bolsa”, e possuía apenas uma bolsa de estudos no total de 55,66% de desconto;
b)
que ao contrário do que foi alegado na inicial, a recorrida ingressou na instituição de ensino pelo vestibular e não pelo programa quero bolsa;
c)
que a perda do acesso ao AVA foi originada pelo pedido de cancelamento da matrícula;
d)
que não é possível a devolução do valor pago pelas mensalidades ante a fruição dos serviços prestados;
e)
que não houve cobrança de valores abusivos, mas apenas de valores condizentes com o desconto que a autora possuía;
f)
que não há comprovantes de pagamento na inicial;
g)
que a contratação foi válida, bem como que não há comprovação de pagamento de transporte durante o semestre de 2022/1;
h)
que os únicos boletos juntados são posteriores ao cancelamento da matrícula;
i)
que não há dano moral indenizável;
j)
que caso seja o dano moral mantido, deve o valor ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços da recorrente consistente na indisponibilidade do portal do aluno à autora/recorrida, bem como se há possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

A autora aduz que ingressou na faculdade por meio do programa “quero bolsa”, ficando nessa condição de Fevereiro a Abril. Sustenta que houve um equívoco quanto aos dados da parte - erro no número de CPF - que inviabilizou seu acesso ao portal de estudo AVA e, por consequência, seus estudos.

Afirma ainda que realizou diversas negociações com a ré para a correção dos dados cadastrais, sendo informada que não seria possível continuar matriculada no mesmo semestre pois não haviam mais vagas no programa quero bolsa.

Portanto, foi oferecido à autora que participasse do programa de bolsa de estudos da própria faculdade, o que foi aceito. A autora informa que solicitou o estorno do dinheiro do programa "quero bolsa”.

Alega ainda que mesmo com o novo contrato, continuou sem acesso ao portal AVA e sem acesso ao material necessário para usufruir do curso, o que teve como consequência o pedido de cancelamento do curso e devolução do valor da matrícula e do valor pago.

A parte ré, por sua vez, alega a autora em momento algum foi aluna do “quero bolsa”, mas apenas de bolsa da própria faculdade de 50,66%, bem como que não é possível a devolução dos valores recebidos como mensalidades, pois usufruiu do serviço, bem como não há como determinar a restituição do valor com transporte, visto que esse é de exclusiva responsabilidade da autora.

A sentença foi proferida julgando procedente o pedido inicial, condenando o recorrente à devolução das mensalidades de Janeiro a Março, os danos materiais referentes aos valores pagos com transportes e indenizar o autor a danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão assiste parcialmente o recorrente, explico.

Com relação à existência do dano e ao dever de indenizar, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade quanto aos fundamentos expostos. Isso porque os fundamentos jurídicos quanto a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar foram analisados à luz da legislação vigente.

Vejamos:

[...]

Entrementes, afirma a Ré que a autora não demonstra “através de documentos que não conseguiu acesso ao sistema durante todo o período informado” (sic) e mesmo que ainda fizesse jus a quaisquer valores a autora não “demonstra o comprovante de pagamento em nome da Ré” (sic).

Nessa ordem de ideias, ainda que a instituição de ensino Ré sustente a ausência de falha na prestação de serviço, bem como a hipótese inadimplemento da autora, que poderia supostamente ensejar a inviabilização do serviço, cumpriria à Ré demonstrar a não ocorrência dos fatos catalogados na petição inicial.

Ora, a Ré não produz prova contrária, capaz de demonstrar que não deixou prestar os serviços contratados sem a devida contraprestação pecuniária. Ao revés, desse meio não se desincumbiu a Ré, pois sequer apresentou capturas da própria tela de sistema demonstrando: i) o acesso da autora ao portal educacional; ii) comprovantes de inadimplência da autora junto a Ré; iii) comprovante de inscrição da autora na “lista de presença” da Turma; dentre outros.

Anote-se que, apesar de dirigir vários solicitações via WhatsApp e e-mail, através de prepostos da Ré, a Autora não obteve êxito na solução do problema de consumo, ou seja, não disponibilizando acesso ao portal do aluno, tampouco permitindo a realização de avaliações e continuidade do curso.

Outrossim, ainda que a Ré estivesse inadimplente, o que não se demonstra, a Lei n.º: 9.870/99, em seu art. 6º, “caput”, prevê expressamente que as instituições de ensino estão proibidas de promover a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento.

Diante deste cenário, resta configurada a falha na prestação dos serviços.

Quanto ao dever de indenizar, vejamos a regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

Por consequência, em atenção ao princípio da reparação integral do dano causado ao consumidor, é caso de condenação da Ré ao pagamento, à parte autora, da quantia de R$ 1.321,13, referente à devolução das mensalidades pagas, eis que não prestou o serviço corretamente, já que a autora não conseguiu acessar ao portal, nem realizar as atividades.

No tocante a reparação do Dano Material, referente ao
transporte escolar, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, quando a fruição de um produto ou serviço defeituoso acarretar um dano para o consumidor, quando então devem ser aplicadas as disposições previstas nos artigos 12 a 17 do CDC.

A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço está ontologicamente relacionada ao dano, ou seja, ocorre quando a fruição do produto ou do serviço defeituoso coloque em risco a saúde ou a segurança do consumidor, acarretando-lhe um dano à sua integridade pessoal ou ao seu patrimonial material.

Nesse sentido, o dispêndio causado a autora decorrentes de gastos com transporte, decorrentes do presente evento, quando devidamente comprovados, ensejam o dever de indenizar. Note-se que a autora pagou pelo transporte por praticamente um semestre, sem conseguir utilizar a plataforma e realizar os trabalhos, causando-lhe prejuízos.

Assim, a autora realizou a devida comprovação dos gastos com transporte no ID n.º: 15682805, devendo ser restituída o valor de R$ 1.320,00.

Superada a referida questão, passa-se à análise do pedido de indenização por dano moral.

Os danos morais também devem ser caracterizados. Em que pese o dever legal da Ré, malgrado o simples descumprimento contratual, tem-se no presente caso a omissão perpetrada durante o semestre letivo, ocasionando na “sanção acadêmica” em face da autora, que ultrapassam o limite do mero dissabor cotidiano.

No caso dos autos, a Autora se viu seduzida pela promessa metafórica, como é o desejo de todo grande acadêmico, de continuar o seu sonho, migrando, a pedido desta, para o programa privativo de bolsas da instituição Ré. Todavia, ao galopar dos dias, aquilo que parecia ser um sonho, tornou-se em um denso pesadelo.

O presente litígio repousa na afronta à honra subjetiva da autora, ao desfrutar da sensação de angústia pela perda de atividades e trabalhos acadêmicos, quando seus colegas tinham livre acesso ao Portal. Não bastasse isso, o sentimento de exclusão e vergonha diante da turma de colegas pela retirada do seu nome da lista de chamadas (ID n.º: 17725073, pág. 04/06) atingem diretamente a paz na alma.

A vasta prova documental nos autos também demonstram que a autora se viu obrigada a despender tempo útil que poderia ser gasto com outras atividades de sua preferência para o ajuizamento da presente ação. Dentre elas, as tentativas de solução diretamente com a Ré por meio de diversas mensagens e e-mails.

Logo, a falha na prestação de serviços educacionais não somente frustra o acadêmico pelo tempo e dinheiro gastos, mas diretamente em sua identificação no meio social e profissional.

Houve, portanto, violação de direito fundamental, em razão da via crucis percorrida pela autora. Aliás este tem sido o entendimento do E. TJES:

[...]

Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória.

Embora concorde integralmente com a fundamentação jurídica do pedido, tenho que parte da sentença merece reforma, notadamente o
quantum
da indenização por danos materiais e morais, isso porque o dano material deve ser restituído na medida em que houve diminuição do patrimônio da parte.

Assim, com relação às matrículas, restou comprovado que a autora despendeu a quantia de R$1.247,80 (mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), conforme documento ID 6647761, portanto, deve a quantia ser restituída à autora.

Com relação à restituição do valor despendido como transporte, embora haja direito à restituição como acima explanado, tenho que não há comprovação nos autos que a autora despendeu a quantia informada na inicial, isso porque, no documento de ID 6647756, 6647758 e 6647761 há boletos e comprovantes de pix que têm como beneficiário terreiros denominados JEFFERSON PASSOS PASOLINI e TATIANA DOS SANTOS PERES, todavia, inexiste comprovação nos autos de que tais pagamentos sejam referentes ao serviço de transporte alegado pela autora ou de que os terceiros trabalhassem com o serviço de transporte e ainda para a cidade de Linhares, de modo que não devem ser considerados como prova do pagamento do transporte.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, em especial por se tratar de algo tão delicado como a formação profissional de um indivíduo, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença apenas no que se refere ao valor do dano material, pelo qual condeno a recorrente na devolução dos valores pagos pelas mensalidades de Fevereiro a Março, que somam a quantia total de R$1.247,80 (mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) corrigido monetariamente com base nos índices do TJES e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desembolso.

Mantenho a condenação por danos morais, como fixados em sentença.

Julgo improcedente o pedido de restituição dos valores gastos com o transporte, uma vez que não houve efetiva comprovação do pagamento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)